Tribunal: STJ
Processo: 0802634-25.2015.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915152 - PB (2025
/0139510-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
ADALGISA MEAUX DIAS APOLINÁRIO LIMA COSTA - PB029363
EMBARGADO
: MEIRE JANE DE MACEDO BURITI
ADVOGADOS
: SERGIO SOUSA DA COSTA - PB018323
ANDRÉ ANISIO PINTO GADELHA CAMPOS - PB018554
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido,
bem como corrigir erro material, o que não se verifica no caso.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir
questão já suficientemente discutida no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51828406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e08e066c-a7b5-4756-a233-d39537ef2c7c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51828406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e08e066c-a7b5-4756-a233-d39537ef2c7c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915152 - PB (2025
/0139510-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
ADALGISA MEAUX DIAS APOLINÁRIO LIMA COSTA - PB029363
EMBARGADO
: MEIRE JANE DE MACEDO BURITI
ADVOGADOS
: SERGIO SOUSA DA COSTA - PB018323
ANDRÉ ANISIO PINTO GADELHA CAMPOS - PB018554
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido,
bem como corrigir erro material, o que não se verifica no caso.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir
questão já suficientemente discutida no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED JOÃO PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA51562895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: 2452a6aa-256e-4cab-bfdd-f8d714aafad1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da
Súmula n. 83 do STJ).
2. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 742).

Nas razões do presente inconformismo, UNIMED defendeu omissão e
contradição no julgado ao deixar de analisar o argumento central do agravo interno, que
demonstra a efetiva impugnação da Súmula n. 83 do STJ.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 760-765).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem prosperar.
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os
aclaratórios.
A propósito, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
DO NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA51562895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: 2452a6aa-256e-4cab-bfdd-f8d714aafad1

2. O acórdão embargado, ao contrário do alegado, não foi omisso nem
obscuro e fundamentadamente concluiu que o valor da indenização
fixado pelo TJSP seria excessivo, destoando dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
da minha relatoria, Terceira Turma,
REsp no 1.901.545/SP,
julgado aos
DJe de

20/9/2021,
23/9/2021 – sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp no 1.604.760/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
14/9/2021,
21/9/2021)

O acórdão embargado, com efeito, não foi obscuro, omisso, contraditório, nem
tampouco apresentou erro material, tendo concluído, de forma fundamentada, coerente e
clara, que o agravo em recurso especial não impugnou de forma efetiva a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, como se pode aferir da seguinte passagem do acórdão embargado:

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela
decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em
recurso especial não se dirigiu especificamente contra a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
E isso não fez porque, nas razões do agravo em recurso especial,
somente refutou a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste
agravo interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
Documento eletrônico VDA51562895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: 2452a6aa-256e-4cab-bfdd-f8d714aafad1

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os
fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de
maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe 26/11/2008)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE
EAREsp 746.775/PR,
SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n. 182 do STJ
permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte
impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973,
quanto no atual, que remetem às disposições mais recentes do
Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de impugnação
de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a
ausência de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que
negou trânsito ao reclamo especial, imporia a esta Corte Superior o
exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no momento
oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões
do agravo (
.
EARESP 746.775/PR)
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo
ser mantida a decisão agravada (e-STJ, fls. 744-745).

Efetivamente, não há nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a
integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada é clara e suficiente para
respaldar a conclusão lá alcançada.
A bem da verdade, nenhum dos argumentos trazidos nas razões dos
presentes embargos de declaração configuram omissão ou qualquer outro vício do
do CPC, tratando-se de nítida pretensão de rejulgamento do agravo interno.
art. 1.022
Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51562895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: 2452a6aa-256e-4cab-bfdd-f8d714aafad1

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
E o voto.
Documento eletrônico VDA51562895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: 2452a6aa-256e-4cab-bfdd-f8d714aafad1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.915.152 / PB
Número Registro: 2025/0139510-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026342520158152003 8026342520158152003
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
ADALGISA MEAUX DIAS APOLINÁRIO LIMA COSTA - PB029363
AGRAVADO
: MEIRE JANE DE MACEDO BURITI
ADVOGADOS : SERGIO SOUSA DA COSTA - PB018323
ANDRÉ ANISIO PINTO GADELHA CAMPOS - PB018554
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
Documento eletrônico VDA51809061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:28
Código de Controle do Documento: 8bed217b-67e5-4f13-be57-fec243675fc2

YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
ADALGISA MEAUX DIAS APOLINÁRIO LIMA COSTA - PB029363
EMBARGADO : MEIRE JANE DE MACEDO BURITI
ADVOGADOS
: SERGIO SOUSA DA COSTA - PB018323
ANDRÉ ANISIO PINTO GADELHA CAMPOS - PB018554
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:28
Código de Controle do Documento: 8bed217b-67e5-4f13-be57-fec243675fc2